Tribunal: TJSP
Processo: 2188536-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória c/c Indenizatória. Decisão que limitou a gratuidade da justiça à Agravante somente em relação às despesas processuais elevadas. Insurgência da Autora buscando a concessão integral. Exame das condições econômico-financeiras da parte solicitante. Não demonstrada hipossuficiência alegada. Indícios de insinceridade. Não cumprimento do determinado. Autora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória c/c Indenizatória. Decisão que limitou a gratuidade da justiça à Agravante somente em relação às despesas processuais elevadas. Insurgência da Autora buscando a concessão integral. Exame das condições econômico-financeiras da parte solicitante. Não demonstrada hipossuficiência alegada. Indícios de insinceridade. Não cumprimento do determinado. Autora deixou de apresentar documentos arrolados e justificativas para análise do benefício pretendido. Presunção de hipossuficiência que foi corretamente afastada no caso. Benefício que deve ser concedido a quem realmente necessita. Liminar revogada. Decisão mantida. Recurso desprovido, com recomendação.